Tribunal: CARF
Processo: 10320.005002/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/07/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS AOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Constituem fatos geradores de contribuições sociais as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, relativas à parte da empresa. Também é devida pela empresa, a contribuição sobre o total das remunerações pagas ou creditas aos segurados empregados destinadas ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais (GILRAT) e as destinadas a outras entidades denominadas terceiros (Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SENAI e SESI).
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE TODOS OS TIPOS DE PROVA PREVISTOS NO DIREITO. PROVAS. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO DO DIREITO. DESCABIMENTO.
Incabível o pleito genérico voltado ao protesto por produção de todas as provas admitidas em direito, formulado nos recursos, por estar ocorrendo sem qualquer fundamentação consistente e em etapa descabida do rito processual. As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE.
A impugnação deve mencionar as perícias que o sujeito passivo pretenda sejam efetuadas, expondo os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como o nome, o endereço e a qualificação profissional do perito indicado pelo impugnante. Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos previstos em lei. Revestidos os autos de todos os documentos e provas pertinentes para a formação da convicção do julgador em sede administrativa, desnecessária a perícia requisitada, e devem ser apreciados os autos na forma como se encontram.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.005002/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.204 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
CERÂMICA QUEIROZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/07/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. REMUNERAÇÕES PAGAS OU
CREDITADAS AOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Constituem fatos geradores de contribuições sociais as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais,
relativas à parte da empresa. Também é devida pela empresa, a contribuição
sobre o total das remunerações pagas ou creditas aos segurados empregados
destinadas ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais (GILRAT) e as destinadas a outras entidades
denominadas terceiros (Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SENAI e SESI).
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito do sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE TODOS OS TIPOS DE PROVA
PREVISTOS NO DIREITO. PROVAS. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO
DO DIREITO. DESCABIMENTO.
Incabível o pleito genérico voltado ao protesto por produção de todas as provas
admitidas em direito, formulado nos recursos, por estar ocorrendo sem
qualquer fundamentação consistente e em etapa descabida do rito processual.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS
LEGAIS. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE.
A impugnação deve mencionar as perícias que o sujeito passivo pretenda sejam
efetuadas, expondo os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como o nome, o endereço e a
qualificação profissional do perito indicado pelo impugnante. Considerar-se-á
não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos
previstos em lei. Revestidos os autos de todos os documentos e provas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.005002/2007-19
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.005002/2007-19

pertinentes para a formação da convicção do julgador em sede administrativa,
desnecessária a perícia requisitada, e devem ser apreciados os autos na forma
como se encontram.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria revisão dos valores levantados, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 268/272), interposto contra o Acórdão no 08-
15.074 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza/CE - DRJ/FOR
(e-fls. 237/247), que por unanimidade de votos considerou procedente em parte a impugnação (e-
fls. 171/191), interposta contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD (e-fls.
02/136), referente a contribuições devidas a Seguridade Social correspondentes à parte da
empresa incidente sobre a remuneração dos segurados a seu serviço, do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, e das contribuições devidas a Terceiros, apurados com base nas
folhas de pagamento e NÃO declaradas nas Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço c Informações a Previdência Social - GFIP , no valor total de R$ 118.008,61,
composto de valor principal, multa de ofício e juros de mora, autuada em 23/11/2007,
cientificada pessoalmente ao procurador da contribuinte na mesma data. Após retificação do
débito por DADR (e-fls. 249/255), o valor originário foi reduzido de R$ 58.751,99 para R$
30.240,12.
2. Adoto o Relatório da referida decisão da DRJ/FOR, aqui transcrito em sua
essência, por sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) lançada contra a
empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 60/70,
referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, (...)
(...)
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.005002/2007-19

Informa o Relatório Fiscal que os fatos geradores foram apurados nas folhas de
pagamento, abrangendo as competências de 04/2001 a 12/2001, 03/2004 a 10/2004 e
04/2005 a 07/2005.
Registra a fiscalização que as GPS pagas que se encontram discriminadas no RDA -
Relatório de Documentos Apresentados (doc. de fls. 49/55) foram devidamente
apropriadas e abatidas no presente débito, sendo que apropriadas com prioridade na
rubrica de segurados, conforme se verifica no Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados - RADA doc. de fls. 56/61.
Encontra-se relacionado, por código de levantamento, no Discriminativo Analítico de
Débito (DAD), fls. 04/18 e no Relatório de Lançamentos (RL), fls. 1148, todos os fatos
geradores do presente crédito, conforme a seguir:
• Levantamento SON – Remuneração não declarada em GFIP.
(...).
(...) o notificado apresentou impugnação, (...):
Que o Agente Fiscal não poderia proceder ao lançamento em tela, na medida em que já
havia decaído o seu direito de constituir os valores referentes aos fatos geradores
anteriores a 19/10/2002;
Que, com efeito, mister se faz esclarecer que como o fisco não efetuou no prazo de
cinco anos a sua atividade privativa de lançamento contados da ocorrência do fato
gerador, decaiu o seu direito de constituir o crédito tributário, e por conseguinte de
exigir parte do tributo em tela;
Transcreve várias jurisprudências a respeito da decadência qüinqüenal, bem como, traz
à colação Acórdãos do Conselho de Contribuintes respeitante a matéria;
Por fim, requer que seja declarada a nulidade da Notificação Fiscal ou a sua total
improcedência e protesta pela apresentação de todos os meios de prova em direito
assegurados, especialmente a documental e pericial e ainda pela posterior juntada de
documentos que se fizerem necessários.
É o relatório.
3. A ementa da Decisão de piso, no sentido de improcedência parcial da
Impugnação, é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/07/2005
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO
-
NFLD.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. TERCEIROS.
Constituem fato gerador de contribuições sociais as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais. As contribuições
previdenciárias incidentes estão previstas nos arts. 22, incisos I e III (parte a cargo da
empresa), incisos II (GIILRAT). Também foram incluídas as contribuições destinadas a
outras entidades.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE.
Com fulcro no art. 103-A da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n°
11.417/06, o Supremo Tribunal Federal - STF editou e publicou a súmula vinculante n°
8, cujo teor c no sentido dc considerar inconstitucionais os artigos 45 c 46 da Lei n°
8.212/91. Assim, no que diz respeito à decadência das contribuições destinadas à
Seguridade Social, devem ser aplicados os prazos previstos no Código Tributário
Nacional - CTN.

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.005002/2007-19

Lançamento Procedente em Parte
4. Do voto da Decisão, transcrevem-se a seguir trechos de notada relevância:
(...)
Da decadência
A presente NFLD foi lavrada considerando o prazo de dez anos para a Seguridade
Social constituir seus créditos, nos termos do que estabelece o art. 45 da Lei no
8.212/91:
(...)
Entretanto, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários n°s 556.664,
559.882. 559.943 e 560.626, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante
n° 8, nos seguintes termos:
"São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário. "
(...)
Em conseqüência, o prazo para a Seguridade Social constituir seus créditos passou a ser
de cinco anos, contados de acordo com o art. 173 do CTN:.
(...)
Assim, considerando que para todas as competências houve a realização de pagamentos
em dia (relatório RDA de fls. 112/118), a regra de contagem para lançamentos por
homologação impõe o início de contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador.
Assim tendo sido o lançamento efetivado em 23/11/2007 devem ser excluídos do
presente crédito todos os levantamentos das competências anteriores a 11/2002.
Pelo exposto, e em função da decadência qüinqüenal, tem-se a necessidade de retificar o
crédito apurado com a exclusão dos valores lançados nas competências 04/2001 a
12/2001.
Para as competências que restaram no presente débito, de 03/2004 a 07/2005, o
impugnante não fez nenhuma contestação.
Em que pese não ter sido arguido pelo impugnante, verifiquei que nas competências
08/2004.e 10/2004, constaram a remuneração de um trabalhador no valor de RS 260,00,
as quais já fizeram constar na NFLD 37 008 786-0 (fatos geradores declarados em
GFIP), devendo, pois, estas competências serem retificadas para a exclusão, dos RS
260,00 em cada uma delas, conforme GFIP doc. de fls. 115/116.
Ante o exposto, tem-se que a lavratura da presente NFLD obedeceu aos requisitos de
formação válida, sendo observados os princípios da legalidade e da verdade material.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da Decisão de primeira instância, a ora
Recorrente apresentou seu recurso na data de 25/05/2009 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl.
262 versus protocolo de e-fl. 272), peça de onde então seus argumentos foram extraídos e, em
síntese, apresentados a seguir.
- expõe sucinto relato dos fatos;
- indica que nunca teve a intenção de burlar a legislação e solicita a apresentação
de todos os meios de prova em direito assegurados, especialmente a prova pericial; e
- solicita a revisão dos valores levantados correspondentes às competências
03/2004 a 10/2004 e 04/2005 a 07/2005.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.005002/2007-19

6. Seu pedido final é pela revisão do processo, pela exoneração de sua
responsabilidade passiva e pela realização de perícia para revisão do crédito em questão.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
9. Em apreciação à peça Recursal face à impugnatória, verifica-se que a
solicitação de revisão dos valores levantados em relação às competências 03/2004 a 10/2004 e
04/2005 a 07/2005, além de desacompanhada de argumentos e provas, não merece ser
conhecida. Tal pretensão não está presente na impugnação, devendo ser ainda destacada a
indicação acerca do fato já fornecida pela DRJ em sua decisão:
(...)
Para as competências que restaram no presente débito, de 03/2004 a 07/2005, o
impugnante não fez nenhuma contestação.
(...)
10. Necessário destacar que pedidos e argumentos aduzidos tão somente em sede
de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Seus argumentos de defesa e as provas pertinentes devem ser apresentados
na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual,
cf. o excerto legal abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
11. Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do art. 16),
bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando
não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.005002/2007-19

12. Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada
no curso do contencioso, não merecem ser conhecida, à míngua de amparo normativo para tanto.
13. Deve ser anotado que não merece guarida o pleito genérico voltado ao
protesto por produção de todas as provas admitidas em direito, formulado em suas
manifestações, por estar sendo efetuado sem qualquer fundamentação consistente.
14. O processo administrativo fiscal é informado pelo princípio da concentração
das provas na contestação, e as provas de fato modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão
fazendária, no caso de exigência tributária, e as alegações pertinentes à defesa devem ser
oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação, salvo nas hipóteses do já citado e transcrito § 4o,
do art. 16, do Decreto n° 70.235/72.
15. Destarte, não cabe à autoridade julgadora deferir a produção de provas.
Devem estas ser apresentadas com a impugnação, no prazo de 30 dias de ciência da exigência
fiscal, a menos que ocorra uma das hipóteses "a" a "c" acima transcritas. Neste caso, deveria ser
a apresentado requerimento que demonstrasse a ocorrência das situações ali mencionadas,
cabendo à autoridade julgadora, se configuradas as hipóteses, aceitar a prova trazida aos autos e
considerá-las no julgamento.
16. Em caso contrário, como ocorre nos presentes autos, em que não houve
requerimento fundamentado, juntada de documentos e outras provas intentadas, deve o
julgamento ser procedido no estado em que se encontra o processo.
17. A impugnação também já deveria ter mencionado e pormenorizado as
perícias que o sujeito passivo pretendia que fossem efetuadas, expondo os motivos que as
justificassem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como o
nome, o endereço e a qualificação profissional do perito indicado pelo impugnante. Considerar-
se-á não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos previstos em lei, o
que reforça o entendimento de que devem ser analisados os autos, portanto, da forma como se
encontram.
18. Por fim, não há que se afastar a responsabilidade passiva da interessada, uma
vez que não houve apresentação de prova que possibilitasse tal pretensão, nem em fase de
fiscalização, nem em fase impugnatória, nem em fase recursal. E sendo a contribuinte
identificada como a responsável pelo recolhimento das contribuições devidas, uma vez que o
cumprimento da legislação tributária independe da vontade do contribuinte, em seu desfavor foi
então lavrada a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, com estrito respeito ao
artigo 142 do CTN. O Código Tributário Nacional, ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136: “Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)”.
19. Não se olvide que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a
autoridade responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo,
deverá observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, cf. Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.005002/2007-19

20. Assim, em relação a seu pedido final, destaque-se que não há revisão do
lançamento a ser procedida, não há motivo para exoneração de sua responsabilidade passiva e
descabida a realização de perícia para revisão do crédito em questão.
Conclusão
21. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria
revisão dos valores levantados, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital